Tribunal: TJES
Processo: 5008822-86.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008822-86.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUCIMARA REIS DOS SANTOS
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
.
5008822-86.2022.8.08.0012

R
ECORRENTE
: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA:
LUCIMARA REIS DOS SANTOS

R
ELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
O
SR. JU
IZ
DE DIREITO
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito para o fim de
conden
á-l
a proceder a revisão das
faturas
de energia da autora dos meses de março, abril e maio de 2022, ajustando-as ao valor de R$170,00 (cento e setenta reais), bem como ao pagamento à autora do valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais

reconhecendo falha na prestação de serviço da ré por esta redirecionar responsabilidade à consumidora por desvio de energia em seu medidor de energia.

Nos termos do recurso inominado a sentença deve ser reformada, ao sustentar
que os

débitos da recorrida são regulares, lícitos e de consumo pela utilização de energia elétrica.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

D
O
MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
a autora é cliente da concessionária recorrente (instalação 160091775)
com consumo mensal de e
nergia que gerava o valor mensal de R$ 170,00 (cento e setenta reais), contudo, no mês de março de 2022 teria recebido fatura de R$ 843,90 (oitocentos e quarenta e três reais e noventa centavos) reais, no mês de abril, R$ 3.001,46 (três mil, um real e quarenta e seis centavos) e em maio, o montante de R$ 2.488,25 (dois mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

Ato contínuo, a autora teria acionado a empresa recorrente e teria lhe sido informado de que houvera intervenção de terceiros em seu medidor de energia, tendo sido imputada a consumidora a responsabilidade do evento, de forma que teria que arcar com as faturas impugnadas, o que entendeu a autora por indevido, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, para condenar a ré na obrigação de fazer de recalculo de faturas e condenação ao pagamento de indenização em danos morais.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Isto posto
, em que pese a alegação recursal de
ausência de culpa no ocorrido
, ao argumento de que
não possui responsabilidade
no evento que causou o aumento de consumo da consumidora (intervenção de terceiros no medidor de energia)
, sendo esta
responsabilidade da autora
, entende-se que tal tese não deve prosperar, isso porque,
uma vez presente evidente relação consumerista,
incontroverso que o fornecedor responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelas concessionárias de serviços públicos pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso,
não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando a consumidora, não restando evidenciando ainda que esta fora responsável pela intervenção em seu próprio medidor,
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da sentença na condenação d
e obrigação de fazer de recalculo de faturas.

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HOSPITAL. FATO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. IMPROCEDÊNCIA. A responsabilidade do hospital,
pelo fato do serviço, é objetiva, se a pretensão indenizatória decorre de serviços referentes à exploração de sua atividade empresarial (art. 14 do CDC).
Todavia, a responsabilidade objetiva do prestador pelo fato do serviço, não dispensa a autora do ônus da prova a respeito do próprio acidente do serviço. Alegado defeito na prestação dos serviços, consistente na negligência, imprudência e imperícia no atendimento prestado à autora na primeira internação, com a alegada alta prematura, não evidenciado. Agravamento do estado de saúde da autora, que retornou ao hospital/réu, decorrente do próprio acidente automobilístico sofrido, conjugado com sua idade avançada e as lesões preexistentes (alterações vertebrais discais degenerativas prévias ao acidente). Improcedência da ação mantida.

APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de improcedência da ação ajuizada por consumidora. Inconformismo da parte autora. Acolhimento.
Ausente prova da fraude praticada pela autora no medidor de energia elétrica
descrita no Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI. Ré que não se desincumbiu do ônus probatório. Inobservância do procedimento administrativo exigido em caso de alegada constatação de irregularidade. Resolução nº 414/10, da ANEEL.
Débitos imputados a autora que devem ser declarados inexigíveis.
Danos morais configurados. Lesão a direito

da personalidade
. Dever de indenizar reconhecido em montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). Redistribuição das verbas de sucumbência. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido

(TJSP; Apelação Cível 1017870-82.2022.8.26.0224; Relator (a): Rogério Murillo Pereira Cimino; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/02/2023; Data de Registro: 28/02/2023)

De outra quadra, em relação aos danos morais, entende-se como configurados, isso porque, se observa conduta praticada pela empresa ré capaz de lesar os direitos de personalidade da parte recorrida
haja vista que prática

suspensão
irregular de
fornecimento de energia elétrica da consumidora, se tratando de serviço essencial, portanto, lesão moral
in re ipsa
,
motivo pelo qual comunga-se com a r. sentença em reconhecer ato ilícito indenizável pela recorrente
, e,
relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, razão pela entende-se razoável e proporcional a fixação em R$
3
.000,00 (
três
mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso mas se
lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, §3º do CPC.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.